Tribunal: TJBA
Processo: 0541266-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº
0541266-62.2018.8.05.0001

Comarca de Origem: Salvador

PROCESSO DE 1° GRAU: 0541266-62.2018.8.05.0001

Apelante: Jadison Reis Santos

Defensora Pública: Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo

Apelante: Cristiano Silva Santos

Advogados: Niamey Karine Almeida Araújo e outro

Apela
do: MINISTÉRIO PÚBLICO do estado da Bahia

PROMOTOR(A): João Paulo Gavazza de Mello Carvalho

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Inez Maria B. S. Miranda

APELAÇÕES CRIMINAIS
. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
AUTORIA DELITIVA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Provadas a autoria e materialidade delitivas pela convergência das provas produzidas no inquérito policial e em juízo, impõe-se a condenação.

É válido o testemunho prestado por agentes públicos se não há nenhum indício de que tenham interesse em prejudicar o acusado.

Não incide a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando o agente é afeito à atividade criminosa, o que pode ser comprovado pelo seu envolvimento em outros ilícitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0541266-62.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Jadison Reis Santos e Cristiano Silva Santos, e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

(01 - Cód. 239) - Apelação nº 0541266-62.2018.8.05.0001